Tribunal: TJMT
Processo: 0007717-16.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007717-16.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 967.613.181-49 (APELADO), PAULO SERGIO MARCIANO - CPF: 599.052.719-53 (APELADO), MARILENE CORREA RAMOS - CPF: 383.652.608-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – 485, III, DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – 2 MANIFESTAÇÕES DE BAIXA COMPLEXIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESCOMPASSO COM OS CRITÉRIOS DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado. Não observados tais critérios, o valor fixado pelo Juízo de Primeira Instância comporta revisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007717-16.2007.8.11.0041

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO E PAULO SÉRGIO MARCIANO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Recorrente em face de ALDEMIR MARCOS MARCIANO E PAULO SÉRGIO MARCIANO, extinguiu o feito sem análise do mérito por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, ao fundamento de que a instituição financeira permaneceu
“inerte quanto ao comando judicial, não cumprindo assim as decisões/intimações”,
deixando transcorrer prazo superior a um ano para acostar aos autos documento determinado pelo Juízo.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 196493172, que
“no presente caso verifica-se que houve a expedição de intimação pessoal da parte requerida para proferir andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, não houve publicação da determinação judicial para o patrono da mesma que está devidamente habilitado nos autos”,
o que obstaria a extinção do feito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a desconstituição da sentença e determinação de intimação do patrono para promover as diligências necessárias.

Caso mantida a sentença, sustenta que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública ultrapassa a razoabilidade, uma vez que o serviço prestado pelo patrono da parte recorrida não demandou a prática de atos processuais de maior complexidade, pelo que requer a minoração.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 196554199.

Nas contrarrazões de id. 196493176, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Recorrente, extinguiu o feito sem análise do mérito por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, ao fundamento de que a instituição financeira permaneceu
“inerte quanto ao comando judicial, não cumprindo assim as decisões/intimações”,
deixando transcorrer prazo superior a um ano para acostar aos autos documento determinado pelo Juízo.

Irresignada, a parte apelante aduz que
“no presente caso verifica-se que houve a expedição de intimação pessoal da parte requerida para proferir andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, não houve publicação da determinação judicial para o patrono da mesma que está devidamente habilitado nos autos”,
o que obstaria a extinção do feito.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Embora afirme que não foi cumprida a providência de intimação do advogado constituído para atendimento da diligência determinada, qual seja
, “acostar aos autos a certidão atualizada do imóvel, bem como se manifestar acerca do requerimento formulado pelo causídico anterior no Id. 96380464”,
extrai-se do id. 117391324 dos autos de origem que a decisão foi devidamente publicada no DJE em 22/05/2023 e direcionada ao causídico da instituição financeira, senão vejamos:

Na sequência, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação, oportunidade em que se procedeu à intimação pessoal da instituição financeira para suprir a falta sob pena de extinção por manifesto desinteresse, conforme id. 120608625 daqueles autos, o que foi levado à efeito via sistema e está registrado na aba “expedientes”. Assim, verifica-se o atendimento ao disposto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO
– AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL –
ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção,
cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Após, verifica-se que não houve o cumprimento da determinação de juntada aos autos da matrícula atualizada do imóvel, tampouco manifestação quanto ao requerimento formulado pelo causídico anterior, limitando-se, a petição, a novo pedido de dilação de prazo, conforme inúmeros anteriores, e permaneceu inerte novamente por mais 3 meses até a sentença extintiva.

Anoto, por oportuno, que a juntada de matrícula atualizada não é providência de grande complexidade e foi inicialmente determinada mais de um ano antes da prolação da sentença, contudo, seu atendimento foi protelado por diversas vezes pela instituição financeira, o que também denota sua postura desidiosa.

Há que se registrar, ainda, que a parte Apelada requereu expressamente a extinção do feito no id. 196493155, na forma da Súmula 240 do STJ,
in verbis:

Súmula 240 do STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito por abandono haja vista o não atendimento da determinação judicial, com a devida observância de todos os requisitos legais.

No que se refere aos honorários, o Apelante sustenta que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado em favor da Defensoria Pública com fundamento no §8o do artigo 85 do CPC ultrapassa a razoabilidade, uma vez que não teriam sido praticados atos processuais de grande complexidade.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Conforme dispõe o artigo 85, §8o, do CPC,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Já o §2 do referido dispositivo traz os seguintes critérios:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, verifica-se que constam dos autos tão somente 02 manifestações da Defensoria Pública, sendo a primeira referente à anuência quanto à digitalização dos autos e discordância acerca da tramitação pelo regramento do juízo 100% digital (id. 196492236), e a segunda contendo pedido de extinção do feito por abandono (id. 196493155).

Assim, levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra desarrazoado e comporta minoração para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para minorar os honorários fixados em favor da Defensoria Pública para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
mantendo incólume os demais capítulos da sentença guerreada.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, considerando o êxito recursal, deixo de majorar a verba honorária tendo em vista a tese firmada pelo egrégio STJ no sentido de que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)”
(Tema Repetitivo 1.059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024